Tribunal: TJES
Processo: 5009476-04.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Pagamento em Consignação; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009476-04.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAYO HENRIQUE FIGUEIREDO MUNIZ
RECORRIDO: Adriana Felix e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE QUE A DEMANDA POSSUI CARACTERÍSTICAS DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO ESPECIAL, PREVISTO NO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO E TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTATAÇÃO DE QUE A DEMANDA POSSUI CARACTERÍSTICAS DA AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO ESPECIAL, PREVISTO NO CPC/15. IMPOSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO E TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA EXTINTIVA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n° 5009476-04.2022.8.08.0035

Recorrente: CAYO HENRIQUE FIGUEIREDO MUNIZ

Recorridos: CONDOMINIO DO EDIFICIO DEBRET e ADRIANA FELIX

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID. 8785177).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
CAYO HENRIQUE FIGUEIREDO MUNIZ
, verifico que o recorrente requer, em síntese, a

total procedência do apelo para se obter nova decisão, para fins de:
a)
anulação da r. sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito;
b)
condenar as rés ao pagamento à título de danos morais e materiais elencados na exordial, no montante de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais);
c)
condenação dos recorridos ao pagamento das despesas processuais e sucumbência. Subsidiariamente, pugna pela anulação da r. sentença e a remessa ao Juízo Cível de Vila Velha para a devida distribuição.

Inicialmente, no tocante às preliminares suscitadas em sede de contrarrazões, deixo de analisá-las, com fundamento no art. 488 do CPC.

Pois bem, sem delongas, tenho que a pretensão do recorrente não merece prosperar. Explico.
In casu
, verifico que trata-se de ação de consignação em pagamento em que cumula outros pedidos, sendo assim, sabido é que o Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar a presente demanda, haja vista tratar-se de matéria sujeita a Procedimento Especial de Jurisdição - Ação de Consignação em Pagamento, prevista no art. 539 à 549, do CPC, não se encontrando presente no artigo 3º, inciso II, da Lei 9.099/95.

Conforme preceitua a orientação nacional contida no Enunciado nº 08 (FONAJE):
As ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais.

Com efeito, a consignação em pagamento tem um rito diverso, fazendo com que não possa ser abarcada pelos Juizados Especiais. Ademais, com base nos princípios que norteiam o procedimento sumaríssimo (celeridade, economia processual), tenho que a extinção do feito sem resolução do mérito é a medida a que se impõe. Neste sentido, trago à baila:

AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AS AÇÕES DE PROCEDIMENTO ESPECIAL NÃO PODEM SER AJUIZADAS NO JEC, POIS OS RITOS SÃO INCOMPATÍVEIS.
PRECEDENTES DESTAS TURMAS RECURSAIS. NO CASO CONCRETO, SEQUER O DEPÓSITO FOI EFETUADO. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003095320, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 27/10/2011)(TJ-RS - Recurso Cível: 71003095320 RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 27/10/2011, Terceira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/11/2011).

Sendo assim, uma vez observada a incompatibilidade do rito, a extinção do processo sem julgamento do mérito é medida adequada, nos termos do art. 51, II da Lei n° 9.099/95.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CAYO HENRIQUE FIGUEIREDO MUNIZ
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do art. 85, §8º, do CPC, todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)